Tribunal: TJPA
Processo: 0820977-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820977-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0820977-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270)

AGRAVADA: SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA ADOÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Sandra Maria Castro de Carvalho Carvalho. O Juízo de origem rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, especialmente quanto à correção monetária dos honorários advocatícios. A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do índice IPCA-E, pleiteando a substituição por INPC e IGPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é ilegal ou indevida a aplicação do índice IPCA-E para atualização dos honorários advocatícios fixados em sentença que não especificou índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor base da condenação já se encontrava corrigido, sendo os honorários fixados em percentual (15%) sobre essa quantia, o que reforça a adequação do índice adotado.

4.

Os cálculos apresentados pela agravante apresentaram inconsistências, ao desconsiderarem parcelas de danos materiais e reduzirem, de forma incoerente, o valor dos honorários após a aplicação dos encargos legais.

5.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo vício ou ilegalidade que justifique sua reforma, tampouco há plausibilidade jurídica na pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários em percentual sobre valor já corrigido legitima a incidência do IPCA-E como índice de atualização. 2. A revisão do índice de correção monetária exige demonstração clara de ilegalidade ou erro material, não evidenciado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 525, 535 e 537.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820977-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270)

AGRAVADA: SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Sandra Maria Castro de Carvalho Carvalho, em desfavor de Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico – rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo plano de saúde agravante.

Inconformada, sustenta a recorrente, em resumo, que houve erro na aplicação do índice de correção monetária dos honorários advocatícios, defendendo a utilização do INPC e IGPM em vez do IPCA-E.

Argumenta que a decisão recorrida impõe obrigação pecuniária indevida, que poderia gerar prejuízo irreparável, requerendo, assim, a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigibilidade dos valores questionados.

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a obrigação de pagamento no valor de R$ 965,01 e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão de primeiro grau.

Vieram os autos inicialmente distribuídos e, após redistribuição à minha relatoria, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificada, posteriormente, a ausência de manifestação da parte agravada, que não apresentou contrarrazões.

É, em síntese, o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0820977-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA Nº 11.270)

AGRAVADA: SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença merece reforma, especialmente quanto à aplicação do índice de correção monetária sobre os honorários advocatícios.

Em outras palavras, discute-se se há ilegalidade na incidência do IPCA-E como índice de correção dos honorários fixados no título judicial.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a segurança jurídica e a obediência aos títulos executivos judiciais, cuja interpretação deve ser realizada de modo a preservar a coerência interna da sentença e evitar modificações indevidas em fase de cumprimento.

No caso, a Unimed de Belém defende que os honorários advocatícios deveriam ser corrigidos por índice diverso do que fora aplicado, o que, segundo alega, implicaria redução indevida do valor a ser pago.

Contudo, conforme fundamentado na decisão liminar, não há vício flagrante ou ilegalidade na aplicação do índice IPCA-E, notadamente porque a sentença que originou a execução não estabeleceu índice específico para os honorários, determinando apenas sua fixação em percentual (15%) sobre o valor da condenação – valor este que já se encontrava corrigido.

Ademais, os cálculos apresentados pela agravante revelaram inconsistência, uma vez que desconsideraram os danos materiais e indicaram, de forma incoerente, redução do valor final dos honorários após a aplicação dos encargos legais.

Desse modo, entendo que não há razão para a reforma da decisão agravada, que se mostra tecnicamente fundamentada, inexistindo plausibilidade jurídica na tese recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025